Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710044674APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONFISSÃO. PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reconhecimento de atenuante genérica não conduz a redução de pena aquém do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.